Tribunal: STF
Processo: HC 249279
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto Lauria e outros, em favor de Marcos Vinícius Silva Almeida, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 959.496/PA.



    Narram os impetrantes que o paciente teve a prisão temporária convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de associação criminosa, estelionato, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro, verificados após a conclusão do Procedimento Investigatório Criminal nº 06.2024.00000065-7, iniciado pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado – GAECO, do Ministério Público do Estado do Pará. (eDOC 1)



    Sustentam que a segregação cautelar do paciente é manifestamente ilegal, pois determinada sem fundamentação adequada pelo Juízo de origem. 



    Ressaltam, no ponto, que “o magistrado de 1º grau não apresentou qualquer manifestação acerca da (im)possibilidade de aplicação de qualquer das medidas do art. 319, CPP”. (p. 4)



    Afirmam que há excesso de prisão, pois o paciente está preso preventivamente há 88 dias, “não havendo, atualmente, com as denúncias ofertadas, qualquer justificativa capaz de ensejar a manutenção de sua prisão, o que resta por violar o art. 313, §2º9 , CPP”. (p. 8)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A defesa requer, em liminar, a soltura do paciente, ainda que mediante a fixação de cautelares alternativas à prisão. Aduz, para tanto, que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea e concreta bem como de contemporaneidade. 



    A um primeiro olhar, observo que o Juízo de primeira instância decretou a custódia cautelar do acusado pela suposta prática de estelionato, falsificação de documento público, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Na ocasião, o julgador apontou a gravidade concreta da conduta, extraída da "complexidade da quadrilha, seu modo de atuação especializado no ramo notarial e registral e a expressiva magnitude da lesão causada, (montante superior a 25.000.000,00 – VINTE E CINCO MILHÕES DE REAIS)" (fl. 70, grifei). 



    O Magistrado afirmou, quanto ao ora paciente, que ele seria "responsável pelo recebimento da maior parte da quantia desviada (em sua conta pessoal e de sua empresa M.A. Enterprises Ltda.) e pelo assessoramento junto as instituições financeiras a nível regional e nacional" (fl. 71). 



    O decreto prisional destacou, ainda, que "a segregação também é necessária para cessar a atividade criminosa da organização" (fl. 82). Tais circunstâncias são suficientes, a princípio, para lastrear a imposição da cautela extrema. Nessa perspectiva: "O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021). 



    À vista do exposto, indefiro a liminar”. (eDOC 26)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará manteve a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MARCUS VINICIUS SILVA ALMEIDA, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 171, 301 e 288, do Código Penal, em que se sustenta ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva (art. 319, do CPP) e de contemporaneidade.



    Consta dos autos que o paciente, em associação criminosa, utilizava empresas e documentos públicos falsos para conseguir empréstimos consideráveis junto a instituições bancárias, que alcançaram valores estimados em R$-25.878.000,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e setenta e oito mil reais), apresentando em garantia propriedades com certidões de imóveis falsificadas, pulverizando os valores recebidos em conta de empresas de integrantes do esquema criminoso e familiares, fato apurado em investigação conduzida pelo NAI/GAECO/MPPA.



    [...]



    Data venia, não devem prosperar os argumentos expostos na impetração de ausência dos requisitos e de contemporaneidade no decreto preventivo, pois a decisão se mostra ancorada em fatos concretos que evidenciam a materialidade e indícios de autoria, tudo apurado em minucioso procedimento investigativo que detalha a participação do acusado no esquema fraudulento, apontando-o como peça fundamental para o cometimento dos delitos, eis que intermediava a viabilidade do golpe junto aos bancos, tendo recebido valores em conta pessoal e de sua empresa, M.A. Enterprises Ltda, o que demonstra o modus operandi, e, assim, a decisão se mostra lastreada nos requisitos ensejadores da cautelar preventiva previstos no art. 312, do CPP, o que afasta qualquer possibilidade de substituição da prisão por medida cautelares diversas, sendo irrelevantes os predicados pessoais”. (eDOC 5, p. 3-7)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, estelionato, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro, que culminaram em prejuízo às vítimas estimado em R$ 25.878.000,00. 



    Após a conclusão do Procedimento Investigatório Criminal nº 06.2024.00000065-7, iniciado pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado – GAECO, do Ministério Público do Estado do Pará, chegou-se a suspeita de que o paciente seria o principal beneficiário dos valores ilicitamente desviados pela associação criminosa. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a concessão da ordem de habeas corpus não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Considerando a complexidade do presente caso que versa sobre denúncias de diversos crimes imputados ao paciente e a outros corréus, entendo que o processo segue sua marcha regular, não havendo falar em excesso de prazo.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, DE DESOBEDIÊNCIA, DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 121, § 2°, II, IV E VIII C/C ART. 14, II E 330 DO CÓDIGO PENAL, 306 DA LEI Nº 9.506/95 E 15 DA LEI Nº 10.826/03 AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA OU DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: ARE nº 684.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2013; ARE nº 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE nº 732.028-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/3/2013; AC nº 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2013; RMS nº 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013; RHC nº 216.390-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022; RHC nº 216.277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022. 2. As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016. [...]”. (HC 243898 ED, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 28.8.2024).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 241499 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 16.9.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. O período de dois anos não caracteriza excesso de prazo de constrição cautelar, quando o processo tramita regularmente, inclusive para a consecução de diligências pedidas pela defesa. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 196720 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 27.5.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente